Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-30.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003025-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO DOMICÍLIO DO REQUERENTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de alvará judicial ajuizada por particular com o objetivo de levantamento de valores depositados em conta vinculada à Corregedoria Geral de Justiça, com divergência entre o juízo da comarca de Ilhéus e o da comarca de Salvador. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir qual o foro competente para processar e julgar a ação de jurisdição voluntária: se a comarca de Ilhéus, onde se encontra o depósito judicial, ou a comarca de Salvador, domicílio do requerente. III. Razões de decidir 3. O procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária, sem existência de lide, razão pela qual a competência territorial deve ser fixada com base no domicílio do requerente. 4. A escolha aleatória do foro, sem vínculo com as partes ou com o objeto da demanda, configura abuso de direito e afronta ao princípio do juiz natural. 5. Conforme o art. 68 da Lei de Organização Judiciária da Bahia, compete às varas cíveis processar e julgar feitos de jurisdição voluntária que não estejam expressamente atribuídos a outro juízo. 6. Tendo em vista que o requerente reside em Madre de Deus, pertencente à jurisdição de Salvador, deve ser reconhecida a competência da 10ª Vara Cível da comarca de Salvador. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Tese de julgamento: "Nas ações de alvará judicial, de natureza voluntária e sem existência de lide, a competência territorial é definida com base no domicílio do requerente, sendo incabível a escolha aleatória de foro." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, § 1º; LOJ/BA, art. 68, I, “a”; CF/1988, art. 5º, XXXVII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0742698-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2023; TJPE, CC 0019400-15.2023.8.17.9000, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8003025-30.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o juízo da JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo para declarar a competência do juízo suscitante (10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR - BA), pelas razões contidas no voto condutor.